Tribunal: STF
Processo: ARE 1552878
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 36, p. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ADI 2.669 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.



    - Não obstante o STF, através da ADI nº 1.600-8/DF tenha considerado inconstitucional a cobrança de ICMS sobre os serviços de transporte aéreo, durante os debates no julgamento da ADI 2.669/DF os Ministros entenderam que “é inequívoco o propósito da Constituição de tributar as operações de transporte terrestre de passageiros”, de modo que afastaram a suposta inconstitucionalidade da tributação da referida atividade.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, II, e 155, § 2º, I, III, VII e VIII, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre as operações de transporte rodoviário de passageiros, à luz dos princípios da isonomia, da não-cumulatividade e da seletividade, bem como a impossibilidade de aferir o momento que ocorre o fato gerador e as consequências daí derivadas.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é no sentido da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros.



    A esse respeito, confira-se a ementa da ADI 2.669, de relatoria para acórdão do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 6.8.2014:



    “ICMS – TRANSPORTE TERRESTRE – LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 – CONSTITUCIONALIDADE. Mostra-se harmônica com a Constituição Federal a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre.” (ADI 2.669, relator para o acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.08.2014)



    Ambas as Turmas deste Tribunal têm mantido essa orientação, inclusive afastando a alegação de ofensa aos princípios da não cumulatividade, seletividade e isonomia, dada a especificidade da tributação do serviço de transporte terrestre pelo ICMS. Confiram-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. INCIDÊNCIA. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2012. 1. O caso ora em discussão é de julgamento monocrático do recurso a incidir as disposições constantes no art. 554, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 924.972-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.04.2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Prestação de serviço de transporte terrestre interestadual e intermunicipal de passageiros. Constitucionalidade. ADI nº 2.669/DF. Não cumulatividade. Dependência de previsão legal. Honorários recursais. Majoração. Possibilidade. 1. O Plenário da Corte, no julgamento da ADI nº 2.669/DF, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte terrestre interestadual e intermunicipal de passageiros. 2. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências, que não pode ser inferido diretamente do texto constitucional. Precedentes. 3. Aplica-se a majoração referente aos honorários recursais mesmo ante a ausência de contrarrazões ao recurso. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (ARE 1.044.410-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.09.2017)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente